Tribunal: TJBA
Processo: 0514595-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514595-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: CINTIA CARNEIRO HORA

Advogado(s)
:
EVANY SANTOS RIBEIRO CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE NOTA. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou procedente o pleito autoral.

A sentença declarou a aprovação da autora na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso em Direito Processual Civil, determinou a regularização dos registros acadêmicos e a abstenção de novas cobranças relativas ao curso concluído.

Condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e de R$ 4.425,38 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A apelante sustenta inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, invoca o princípio da autonomia universitária e alega ausência de comprovação do dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço educacional em razão da ausência de lançamento de nota e consequente impedimento da colação de grau; (ii) saber se restou configurado dano moral indenizável e se o quantum fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do mesmo diploma legal.

O conjunto probatório demonstra que a autora obteve notas satisfatórias nas avaliações realizadas, tendo sido informada de reprovação em razão da ausência de lançamento da nota referente à etapa avaliativa intermediária (AV2), em contexto de reestruturação administrativa e desligamento de docentes.

A Instituição de Ensino, a quem incumbia o ônus da prova quanto à regularidade da reprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não comprovou a não entrega ou inadequação do trabalho, evidenciando-se falha administrativa apta a caracterizar defeito na prestação do serviço.

A invocação da autonomia universitária não afasta o controle jurisdicional quanto à regularidade dos atos administrativos internos, especialmente quando verificada violação a direitos do consumidor, sendo inaplicável como excludente de responsabilidade.

A jurisprudência pátria reconhece que o impedimento indevido de colação de grau, decorrente de erro administrativo da instituição de ensino, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, conforme precedente do TJPR (Apelação 0027442-23.2024.8.16.0019, Rel. Subst. Ronaldo Sansone Guerra, 7ª Câmara Cível, j. 30/01/2026).

No caso concreto, a autora foi impedida de concluir regularmente o curso às vésperas da colação de grau, necessitando ajuizar mandado de segurança para assegurar sua participação na cerimônia, além de ter enfrentado descumprimento parcial da ordem judicial quanto à entrega de convites, circunstâncias que ultrapassam meros dissabores e atingem direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.

O montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não comportando redução, inclusive em atenção à vedação da
reformatio in pejus
.

Precedente deste Tribunal de Justiça confirma a responsabilidade objetiva da instituição de ensino por negativa indevida de matrícula em disciplina essencial à conclusão do curso, com manutenção de indenização por dano moral e majoração de honorários recursais (TJBA, Apelação 8072124-21.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 26/11/2024).

Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: A ausência de lançamento de nota por falha administrativa da instituição de ensino, com consequente impedimento de colação de grau, configura defeito na prestação do serviço educacional e enseja indenização por dano moral, sendo inaplicável a autonomia universitária como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, X.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14.
Código de Processo Civil, arts. 373, II; 487, I; 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada

TJPR, 7ª Câmara Cível, Apelação 0027442-23.2024.8.16.0019, Rel. Subst. Ronaldo Sansone Guerra, j. 30/01/2026.
TJBA, Segunda Câmara Cível, Apelação 8072124-21.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0514595-02.2018.8.05.0001
, originária da
1
2
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e apelad
a

CÍNTIA CARNEIRO HORA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII